Tribunal: TJDFT
Processo: 0007424-08.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO NO TRÂNSITO. RÉU POLICIAL CIVIL. CRIME PRATICADO NA CONDIÇÃO DE PARTICULAR. RECURSO DA DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 20 DA LEI 10.826/2003. PERDA DO CARGO PÚBLICO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Disparo de arma de fogo ocorrido no trânsito. Réu policial civil. Vítima policial civil aposentado.
2. As provas dos autos são suficientes e harmônicas no sentido de que o réu/apelante efetuou disparos de arma de fogo em via pública, após entrevero havido no trânsito, na condição de particular. A conduta é qualificada pelo fato do autor dos disparos ser policial civil.
3. Ausentes os requisitos do artigo 25 do Código Penal, incabível a absolvição sob alegação de legítima defesa, já que não há qualquer prova nos autos que evidencie que o acusado estaria sofrendo qualquer agressão atual ou iminente por parte da vítima para efetuar os disparos.
4. Não há que se falar em desclassificação do crime de disparo de arma de fogo para o crime de dano, haja vista que os disparos foram efetuados com fim intimidatório, após réu e vítima terem se desentendido no trânsito; e não com o objetivo estrito de danificar o veículo da vítima, para destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.
5. Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 20 da Lei 10.826/2003 (Disparo de arma de fogo em lugares habitados ou em vias públicas) é indiferente que o agente esteja ou não no exercício de suas funções. O que não pode ocorrer é que tais pessoas possam se prevalecer de prerrogativas em razão do exercício de funções públicas para a prática dessas ações.
6. Se a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante é menor que 4 (quatro) anos, a perda do cargo público só pode se dar por condenação por crime cometido com abuso de poder ou com violação de dever para com a Administração Pública, o que não é a hipótese.
7. Dado parcial provimento ao recurso do réu para diminuir a pena aplicada e excluir da condenação a perda do cargo público.